Tribunal: TCU
Processo: 020.130/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8662/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.130/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Alves Gomes (XXX.472.301-XX); Damiana Salviano de Melo (XXX.066.702-XX); Iolanda Thiago (XXX.328.498-XX); Libia Fabiola Azevedo Gomes (XXX.792.461-XX); Magna Cely Almeida de Sousa (XXX.318.084-XX); Maria Lucia Alves Gomes (XXX.616.451-XX); Rosangela Cristina Andrade Cardoso (XXX.674.905-XX); Silvia Tereza de Coutinho Nogueira Santos (XXX.162.943-XX); Tania Regina Andrade Cardoso (XXX.991.345-XX); Tereza de Jesus Coutinho Lago (XXX.572.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.